Tribunal: TJMT
Processo: 1005618-16.2020.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005618-16.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CRUZ - CPF: 059.685.111-17 (APELANTE), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO), CLAYTON VINICIOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 053.741.081-31 (APELANTE), EDUARDO CARNEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 703.092.481-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAPHAEL PEREIRA DE JESUS TERRES - CPF: 042.824.731-85 (ASSISTENTE), LUCAS CORONHEIRO BRANDAO - CPF: 031.558.651-64 (ASSISTENTE), LEANDRO SOARES BARBOSA - CPF: 029.553.271-82 (ASSISTENTE), LEANDRO CRISPIM ALVES BARBOSA - CPF: 821.292.821-72 (ASSISTENTE), EDUARDO CARNEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 703.092.481-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMI
NAL – FURTO

QUALIFICADO
– CONDENAÇÃO
–

1.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
– ARGUMENTOS INSUBSISTENTES – DECISÃO QUE, EMBORA CONCISA, PREENCHE OS REQUISITOS QUE NORTEIAM A PROLAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS – PRELIMINAR REJEITADA
– 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO

DO FURTO

PARA MODALIDADE TENTADA
– IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA, POR PARTE
DOS APELANTES
,
DA COISA SUBTRAÍDA – MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO
PELA INVERSÃO DA POSSE DOS BE
NS
– CRIME PATRIMONIAL CONSUMADO – ENTENDIMENTO SUBMETIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 582 DAQUELA (ROUBO) – 3.

PRETENDIDA REDUÇÃO DA
S
PENA
S INICIAIS
PARA PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE

– SANÇÕES REDIMENSIONADAS PARA QUANTITATIVO JUSTO
SUFICIENTE
S
PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME PRATICADO

– 4. PRETENDIDO O
RECONHECIMENTO E
COMPENSAÇÃO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO DA CULPAPELO
S
APELANTE
S
–
ARGUMENTOS
NÃO UTILIZA
DOS
PARA CONVICÇÃO D
O JULGADOR
– FATO NOTÓRIO DIANTE DOS RELATOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA
S

– 5.
POSTULADO PELOS APELANTES
O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA OUTRO DIVERSO DO FECHADO – PARCIAL ACOLHIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS POR UM DOS
DELES

PARA O REGIME SEMIABERTO
–
6. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO.

1.

Depreende-se destes autos que o presidente do feito de forma objetiva atendeu as determinações do art. 381 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não se pode falar em nulidade da sentença condenatória por afronta ao disposto no art. 93, IX da Constituição Federal, pois a
s conduta s delitiva s atribuída s ao s apelante s f oram analisada s
;
o mesmo acontecendo com as provas produzidas sob o crivo do contraditório
e da ampla defesa (art. 381,
III
e IV
, do Código de Processo Penal); impondo-se destacar, ademais, que os aludidos dispositivos legais e constitucionais não exigem que o juiz aprecie todas as teses defensivas, contrapondo-as ponto a ponto, bastando que analise as circunstâncias fáticas e jurídicas relevantes, como sói ser a hipótese.

No que se refere à dosimetria penal, embora o magistrado de primeira instância não tenha utilizado a melhor técnica realizando uma única dosimetria para os dois apelantes, não violou a lógica do cálculo de sanção, eis que negativou somente aspectos objetivos e comunicáveis na primeira fase da dosimetria, considerando as qualificadoras da escalada e concurso de pessoas na referida etapa de fixação da pena, como circunstâncias judiciais e utilizou o rompimento de obstáculo para qualificar o delito, inexistindo, portanto, violação do preceito constitucional da individualização.

2. Pela teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a captura do acusado, resta evidente a consumação do delito.
Ademais:
“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
(STJ -
REsp
1524450/RJ).

Além do mais, na espécie, deve incidir, por analogia, a Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça que trata do crime roubo.

3.
Embora discricionário, o poder do juiz para a fixação da pena base está vinculado à apresentação de fundamentos concretos existentes nos autos que justifiquem a aferição negativa das circunstâncias judiciais, a fim de que, com base no princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal), seja imposta ao
s

acusados
sanções
justa
s
e suficiente
s
para a reprovação e prevenção do crime praticado.

4.
É inviável o reconhecimento da minorante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência, haja vista que a confissão só pode ser elevada à condição de atenuante quando for completa, ou seja, se o agente admitir o crime imputado na denúncia e pelo qual foi condenado, em sua completude. Ademais, na espécie, diante da contundente prova produzida pela acusação não haveria como os apelantes negarem as condutas descritas na denúncia, sendo certo que a admissão de um fato notório não determinante ao
encaminhamento da solução condenatória, não viola a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a sentenciante se valeu de outros elementos para amparar sua convicção
.

5.
O
regime
de cumprimento da
s

penas

deve
ser imposto

ao sentenciado
com fulcro no art. 33
e parágrafos
, do Código Penal
; bem como
em sintonia com o
s princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e
com os
verbetes sumulares n. 269 e 440 do Superior Tribunal de Justiça e n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.

6. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Clayton

Vinicios
Alves
d
o
s
Santos
e
Carlos Eduardo Moreira d
a Cruz
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças-MT
que, nos autos da
A
ção
P
enal n.

1005618-16.2020.8.11.0004
(código
12059279
), condenou-o
s
pela prática do crime de furto
qualificado
(art. 15
5,
§§ 1º
e
4º,
I, II e IV
, do Código Penal), à pena de
6
(seis) anos e
8
(oito)
meses de reclusão, em

regime fechado, bem como ao pagamento de 10
(dez)
dias-multa
, a serem calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário
mínimo vigente na época do fato.

O
s
apelante
s
, forte
s
na peça recursal acostada ao ID
86616075
-
p. 1/15
,
suscita
m
, em sede de preliminar, a anulação da referida sentença, por suposta violação ao
art. 381, III e IV, do Código de Processo Penal e
art. 93, XI, da Cons
tituição Federal, porquanto,
juízo
de primeir
o grau

“silenciou acerca dos motivos que levou a formar seu convencimento, bem como deixou de individualizar as penas dos recorrentes”
;
e,
no mérito, postulam
a desclassificação do crime de furto
qualificado
consumado para a modalidade tentada, nos termos d
o art. 14, II, do Código Penal
;
e, subsidiariamente
:

a
aplicação

das sanções basilares
no mínimo legal
;
a compensação da atenuante da confissão

espontânea com a agravante de reincidência e
o abrandamento do
regime de

cumprimento
de pena
.

O
Ministério Público,
por meio das contrarrazões encartadas

no ID 86616078 - p.
1
/9, manifesta-se pela rejeição da preliminar
;
e, no mérito, pelo

parcial
provimento do recurso
, para que seja redimensionada a fração de aumento das sanções basilares para o 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer jungido ao ID 87987470 – p. 1/9
, opinou pela rejeição da preliminar
;
e, no mérito, pelo provimento parcial
do presente
apelo, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com a compensação com a agravante da reincidência
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação
em relação às provas de autoria e por ofensa ao princípio da individualização
da pena
.

O
s

apelantes
suscit
aram
, preliminarmente, a nulidade da sentença por
suposta insufi
ciência de fundamentação
; asseverando, outrossim,
qu
e o juízo da primeira instância
silenciou acerca dos motivos que levou a formar seu convencimento, bem como deixou de individualizar as penas dos recorrentes
.

No
que se refere à ausência de fundamentação em relação às razões de convencimento
lança
da
s no aludido
decreto judicial, observa-se que seu prolator expôs sucintamente as teses da acusação e da defesa, indicando,
como lhe competia,
os motivos de fato e de direito em que se fundam a decisão, tal como determina o art. 381 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 381. A sentença conterá:

I –
os
nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las;

II –
a
exposição sucinta da acusação e da defesa;

III – a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão;

IV –
a
indicação dos artigos de lei aplicados;

V –
o
dispositivo;

VI –
a
data e assinatura do juiz.

Com efeito, estas são as assertivas lançadas
oralmente
pel
o
prolator da se
ntença
condenatória
:

[...]
Trata-se de
ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor do senhor
Clayton e
do senhor
Carlos
aqui presentes, narra
a
inicial
acusatória a prática do crime de furto
, nos termos do § 1º e § 4º, incisos I, II e IV do Código Penal
.

O presente processo teve a denúncia recebida às fls. 113 e 114 dos presentes autos
aqui o PDF montado em 04 de janeiro de 2021,
e a resposta à acusação foi juntada às fls. 135 também do PDF
e 136 pelo Doutor
Woriston
aqui presente,
e um apontamento que terá relevância
em um momento posterior é que
, ao menos na resposta à acusação
não foi juntado ao menos neste momento documentação
referente ao auxílio reclusão
e ao veículo, apenas
a resposta à acusação. Não sei
se em momento anterior teve algo nesse sentido
, mas na resposta à acusação não.

A instrução do feito foi realizada
na presente data em que foi
ouvida a vítima, um policial e os réus foram interrogados
.

O Ministério Público em sua manifestação
pugnou pela condenação
dos réus nos termos da denúncia.

E a defesa, por sua vez,
apresentou as seguintes teses:
seja realizada a desclassificação do crime
para modalidade tentada
, porque afinal a res furtiva não foi levada
, foi levada apenas por poucos momentos e que a casa inclusive era monitorada
;
requereu a aplicação da atenuante da confissão
;
pedido de devolução da liberdade dos réus
; que o carro seja restituído; e, que o valor encontrado com o réu seja devolvido.
Isso aqui é o resumo da tese da defesa
apresentada neste momento.

Pois bem, no que se refere à
materialidade, temos aqui o auto de apreensão de fls.
62. O auto de apreensão aponta
3 bonés,
branco, vermelho e roxo,
controle de portão eletrônico, par de luvas
, faca, chave de fendas,
relógio, 10 correntes, 3 celulares, 4 pulseiras,
um saquinho com peças douradas, uma camisa preta, uma camisa azul
,
enfim diversos objetos aqui apontados.

Ainda no que se refere à materialidade, nós
temos o laudo feito
pela
Politec
, e esse laudo aponta o seguinte: houve corte e movimentação da
concertina
, importante dizer que o apontamento
do corte pelo laudo pericial é que uma das qualificadoras é o
rompimento de obstáculo
, e o fato de apenas empurrar a concertina não daria a qualificadora, mas o laudo pericial atesta o corte
. Temos ainda o apontamento de
marcas dos pés
no muro que teria sido escalado

e também temos provas de autoria no que se refere a isso.
Temos fotos do ambiente
, em que o ambiente estava com guarda-roupas aberto, uma cama
revirada
, o ambiente completamente revirado
e isso tem relevância
para os presentes autos
ou seja, o que que seria o
ju
í
z
o de risco,
a casa não estava 100% limpa
, aquela casa não revirada
, e
os autos apontam uma casa completamente revirada
e posteriormente retorno a esse ponto.

No que se refere à autoria
, temos a declaração
do
policial
, uma declaração
importante que viu as concertinas
e viu alguém lá dentro
e essa pessoa saiu correndo
. Esse ponto é importante porque diverge
completamente da confiss
ão parcial apresentada pelo
réu Carlos
e o policial falou que ele só conseguiu fazer perseguição e pulou-se os muros porque viu e ele estaria em tese com aqueles objetos
parado lá na frente
. E isso tem relevância em relação aos objetos apreendidos
porque inclusive
nós temos o auto de apreensão
.
O auto de apreensão foi assinado pela autoridade
policial, por uma testemunha de nome Gutemberg Duque e Mariana Maria uma escrivã de polícia
,
e por que tem muita importância? Ora, os objetos que são apreendidos
nos autos são os objetos que são encontrados com os réus, o policial não vai atender uma ocorrência e escolhe eu vou levar isso daqui para fazer a apreensão,
adotada a tese da defesa que os réus não tinham os objetos significa dizer que o termo, o auto de apreensão, é falso,
essa tese de uma maneira indireta
aponta um crime à autoridade policial
, a tese do Carlos.
Acolhida a tese do Carlos
de que é verdadeiro, e o senhor
como patrono faz a sua defesa,
acolhida a tese do Carlos
, significa o Juízo dizer que esse termo
é falso, quer dizer que a autoridade policial cometeu um crime
naquele momento em lavrou
porque os objetos não foram
aqui
apreendidos. Nesse ponto
é muito importante porque
o policial não pode entrar numa residência e escolher qual objeto levar
pra delegacia
, o policial atendendo uma ocorrência ele pega os objetos
que estavam com aquela pessoa
, esse ponto é muito importante.
Se não
tivéssemos
um auto de apreensão com tudo isso aqui lavrado
com tudo isso apontado
e ai eu volto ao laudo, o laudo aponta uma casa revirada,
o laudo está aqui completamente, as fotos
feitas no laudo policial são importantes, fotos coloridas
, fotos de boa resolução
, que apontam a concertina aonde ela foi rompida
, mostra onde foi subido, a marca de pés
no muro, mostra
o guarda-roupas aberto
, um
colchão virado ao contrário com
um monte de objetos, uma caixa
com outros objetos jogados dentro
, as gavetas que
foram reviradas
, então essas fotos de uma maneira indireta
acabam ajudando juntamente com o depoimento
do policial
a afastar a confissão parcial, a confissão parcial não se sustenta
no sentido de que
só entrou e não foi retirado
da vítima, de sua esfera de disponibilidade
, aliás os operadores do direito aqui
presentes com certeza tem conhecimento
da tese
de que

uma empregada doméstica dentro de uma casa
,
a partir do momento em que
ela guarda o dinheiro no seu bolso
, mesmo sem sair da casa
, houve a inversão
daquele valor daquele bem,
a empregada doméstica não precisa sair da casa
para que aquele crime de furto
seja, entre aspas, tentado, isso é pacifico no STJ, isso é muito tranquilo
, a partir do momento que saiu da esfera de disponibilidade da vítima
temos um crime consumado
e ainda mais trazendo as palavras daqui do policial
de que os réus
, que um dos réus no caso, saiu correndo e foi preso posteriormente,
com os objetos que estão apontados no auto
de apreensão, que
estão aqui apontados
, isso é muito importante
, caso contrário então
se eu for acreditar na palavra do réu, então vamos encaminhar
o ofício para Corregedoria da Polícia
Civil, porque a deleg
ada cometeu um crime de falsidade ideológica
já que aquilo que está apontado nos autos é completamente falso, não houve
apreensão daquele bens naquelas condições
.

E no que se refere
à tese dos réus,
o juiz sempre entende
que é direito
dos réus à defesa

dos fatos, não tem obrigação de falar a verdade, porém aquilo que é dito
pelos réus é analisado
juntamente
com todas as provas
.
Eu tenho um laudo aqui que mostra
a forma como aquilo foi revirado
e o apontamento de que o muro é grande
não dá para desconsiderar que objetos
podem ser
arremessados
para o outro lado
, essa desconsideração não pode ser feita pelo juiz,
não há um impedimento

e
a partir do momento em que um entrou
e o outro ficou de fora como apoio, o art. 29 se aplica, a autoria se aplica aos dois
e eu ainda trago neste momento a Súmula
do STJ que se
ria a Súmula 545 “quando a confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador
, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, I
II, d, do Código Penal.”
Mas neste momento, dada a estrat
égia feita
pela defesa
, a confissão não
vai
ser utilizada pelo julgador
, o juízo não precisa utilizar desta confissão que não se sustenta com os fatos apontados, vamos fazer a leitura da Súmula
com muita tranquilidade aqui
: “Quando a confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador
, o réu fará jus à at
enuante prevista...”, ora a confissão
aqui feita pelos réus
é uma tentativa, como bem apontou o Ministério Público, de tirar o crime do consumado e jogar para o tentado. É uma
confissão parcial que o julgador não
vai se aproveitar pois ele tem um laudo
, tem o depoimento da vítima
e o depoimento do policial
que, aliás, descreveu ponto a ponto
de tudo o que aconteceu
, completamente, um depoimento
muito fidedigno que transpareceu muita
verdade
e tudo aquilo que foi colocado
e uma prova judicial muito importante, muito relevante,
fazendo com que nesse momento
a confissão parcial ora colocada
, entendo a estratégia da defesa em tentar desclassificar o crime, mas
nesse momento o juízo não vai
utilizar dessa confissão parcial
, então não far
ão jus a atenuante, porque nós não temos uma confissão pura e simples
, se a confissão tivesse sido pura e simples
, fariam jus a atenuante, dizendo
“
sim eu cometi o crime, eu peguei o material
”
, mas a gente em outros elementos de prova
,
o policial militar falou que viu a pessoa atrás do muro e que saiu correndo e foi pegar quadras lá embaixo,
ora como é que o poli
cial iria saber para que lado que a pessoa foi, simplesmente
porque ele viu aquela pessoa indo pra lá,
e a hora que chegou lá dentro encontrou a pessoa debaixo do box da cama que, aliás,
tem fotos da cama revirada
ao contrário
,
dai
a gente sempre entende a manifestação do réu de tentar
buscar a melhor situação jurídica
que é possível, mas aqui

nos autos, o laudo aqui juntado e o depoimento do policial que narrou ponto a ponto
tudo o que aconteceu, a confissão parcial

não se sustenta,
então, ainda no que se refere
às demais teses de defesa o juízo
acaba que naturalmente afasta a desclassificação, pois a vítima teve os seus bens retirados da sua esfera de disponibilidade
no momento em que correu e no momento em que
se escondeu
, o simples fato do, a defesa acaba fazendo o apontamento de que só seria consumado se os réus tivessem fugido com os bens, mas não é bem por ai, a tese
do STJ diz respeito apenas
a

esfera de disponibilidade da vítima, quando houve
a fuga naquele momento em que um dos réus tinha bens
do crime
com ele e que o outro se escondeu debaixo da cama
com os bens, a inversão da posse
se deu naquele momento, houve a consumação do fato.

Esse ponto é importante.

Ainda, as demais teses aqui apresentadas
, a aplicação da atenuante,
o juízo
deix
a
de aplicar a atenuante
pois nos termos da Súmula não vai se valer como razão de fundamento de decisão

d
a confissão realizada já que

ela
não se sustenta
pela foto dos autos aqui apresentada e pelo depoimento muito bem colocado do
policial militar que depôs aqui nessa solenidade e relatou ponto a ponto
a dinâmica do crime como se deu
, o policial Rafael Pereira
que estava muito bem preparado
para o depoimento inclusive.

Ainda no que se refere as teses a serem apreciadas,
o direito de recorrer em liberdade, eu nego neste momento tendo em vista os antecedentes
aqui
dos réus
, existe
um indicativo
de reincidência em relação a eles
, então a fim de evitar a reiteração delitiva, se faz necessário a manutenção da prisão preventiva
.

Ainda, em relação ao veículo,
no que se refere ao pedido de devolução do
veículo
,
mas na resposta a acusação, a gente não tem prova neste momento de propriedade, neste momento não temos essa prova, então não há como
se
devolver, e também no que se refere
a alegação de auxilio reclusão
, também a licitude dos valores deve ser
provado
nos autos, a gente tem apenas uma alegação
que pode posteriormente ser feito por
meio de um pedido de restituição
. Então vou deixar omisso no que refere ao veículo já que não tem prova de propriedade
, acho que isso pode ser feito posteriormente
,
juntar o
documento do veículo,
provar a vistoria do veículo e provar também
que recebeu auxilio reclusão naquele
s
dia
s, a prova do saque e a licitude
, mas isso em autos apartados.
A sentença neste momento, inexistente prova do veículo e prova do valor não tem como devolver. Se a defesa posteriormente provar
de quem que é o carro e o r
ecebimento, isso pode ser feito em autos
apartados em momento posterior, não nesse momento.

Pois bem, está é a sentença
proferida, saem dos presentes intimados, eu vou apenas encerrar a dosimetria e já retorno com a pena.
[...]
.
(Trechos da sentença encartada na mídia acostada no
ID
86616062
)
.
Destacamos

Vê-se
,
pois,
do édito judicial acima
reproduzido
-

de
gravado

pela assessoria deste
relator

-
que,
em relação à materialidade do delito,
esta
foi comprovada
pelo auto de apreensão descrevendo todos os itens apreendidos na posse do corréu Carlos Eduardo do lado de fora da residência da vítima
,

que foi
preso
pelo policial militar Raphael Pereira de Jesus Terres
ao tentar fugir do local
;
inferindo
-se, também,
que Clayton
Vinicios
foi flagrado escondido debaixo da cama no interior da residência que se encontrava toda revirada
;
fazendo, ainda, referência às fotografias de boa resolução juntadas nestes autos
, que comprovam, sem sombra de dúvidas, a dinâmica das condutas imputadas aos apelantes e as qualificadoras do
mencionado
furto.

A propósito, estes
foram
os registros fotográficos do delito
juntados no laudo acostado no ID 86616073
:

Assim, não se pode cogitar em nulidade da sentença condenatória por afronta ao disposto no art. 93, IX da Constituição Federal, eis que se verifica que a conduta delitiva atribuída ao
s
apelante
s
foi analisada
;
o mesmo acontecendo com as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (art. 381, III
e IV
, do Código de Processo Penal)
. Além disso, é imperioso
destacar

que os aludidos dispositivos legais e constitucionais não exigem que o magistrado aprecie todas as teses defensivas, contrapondo-as ponto a ponto, bastando que analise as circunstâncias fát
icas e jurídicas relevantes,
como foi realizado
neste
processo
, n
o

qual
, após o fim da instrução, seu condutor concluiu acerca do cometimento, por parte do
s

recorrentes
, do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, mediante escalada e concurso de pessoas
, afastando, por consequência lógica, as teses defensivas que visavam
a absolvição
de ambos
.

Deve ser
asserido
,
outrossim
, que, não obstante o
decisum
ve
rgastado contenha um texto
sintético
, não pode ser inquinado de nulo por falta de fundamentação, na medida em que, conforme foi dito alhures, seu
autor consignou, mesmo que oralmente
, suas razões de decidir, tanto que o
s
apelante
s
não t
i
ve
ram
qualquer dificuldade em exercer a ampla defesa no recurso sob exame, situação que denota a inexistência da nulidade propalada nas razões recursais.

Por outro viés, n
o que se refere à dosimetria penal,
embora o
magi
strado
não tenha utilizado a melhor técnica
vez que realizou

uma dosimetria para os dois apelantes,
não
se pode dizer que
violou a lógica do cálculo
da

sanção
,
eis que negativou somente aspectos objetivos
e comunicáveis
na primeira fase da dosimetria,
considerando as qualificadoras
da
escalada e concurso de pessoas na referida etapa de fixação da pena
,
como circunstâncias judiciais
e u
tilizou o rompimento de obstáculo
para qualificar o delito, inexistindo, portanto, violação do preceito constitucional da individualização.

Como é de trivial sabença, o mencionado princípio, consagrado no art.
5º, XLVI, da Constituição Federal, impõe ao
magistrado
a indicação expressa e precisa dos crimes pelos quais o
s
agente
s
est
ão
sendo condenado
s, a fim de aplicar as sanções
com fiel observância das normais penais, de modo que possibilite ao
s sentenciados
o pleno conhecimento dos motivos
que ensejaram a fixação de um certo quantitativo
de pena, respeitadas as três fases, em atendimento ao disposto nos
arts
. 59 e 68, do Código Penal
,
e
preservando o exercício da ampla defesa.

Em vista

d
isso,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia, encartada
no ID 86616036
(p. 01/03)
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
no dia

25 de dezembro de 2020,
em horário não esclarecido, mas durante a madrugada

(repouso noturno)
, em uma residência situada na Rua Adelino de Souza Lira, nº

379, Bairro Cristino Cortes, neste Município de Barra do Garças/MT, os

denunciados,
agindo em união de propósitos e de esforços, subtraíram para

eles, mediante escalada e com rompimento de obstáculo,
objetivando

assenhoreamento definitivo,
02 (duas) correntes femininas em ouro, 04 (quatro)

pulseiras femininas em ouro, mais 05 (cinco) anéis em ouro,
cujas joias foram

avaliadas em aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais – fl. 62-IP), bem como

03 (três) relógios femininos, 01 (um) pequeno saco contendo fragmentos de

ouro, peças de
semijoias
, bijuterias e a quantia de R$ 445,00 (quatrocentos e

quarenta e cinco reais) em espécie,
em detrimento da vítima
Eduardo Carneiro

de Oliveira.
Posteriormente, apenas parte da
res
foi apreendida e restituída a quem

de direito
(Auto de Apreensão à fl. 61-IP; Termos de Entrega e de Depósito às fls.

63 e 69-IP).

Segundo apurado, na data em questão, os denunciados,

previamente ajustados, compareceram à residência da vítima, situada no

mencionado endereço, oportunidade que, aproveitando-se da ausência de

moradores no
local e do horário de menor vigilância social, desligaram o padrão de

energia elétrica, a fim de interromper a captação de imagens do sistema de

videomonitoramento.

Ato contínuo, eles romperam o arame que prende a

concertina de segurança, cortando-a, quando utilizaram um pedaço de madeira para

levantar os fios da cerca elétrica e escalaram o muro da edificação, ingressando no

lote do imóvel.

Empós, os
denunciados forçaram as janelas de
blindex
do

imóvel para rompê-las, mas sem êxito, instante em que danificaram a fechadura da

porta da cozinha e adentraram no interior da residência. Na sequência, ambos

foram ao quarto da vítima, arrombaram a gaveta do guarda-roupa e subtraíram os

bens acima descritos. Na mesma ocasião, eles acondicionaram 02 (dois) notebooks

do ofendido em uma sacola.

Com efeito, a prática criminosa restou descoberta, eis que

a Polícia Militar foi informada acerca da ocorrência do furto e, nesta oportunidade, a

guarnição dirigiu-se à casa da vítima e surpreendeu os denunciados nas

dependências do lote.

Nesse instante, ao ser proferida a ordem para que

deixassem o local, o denunciado CARLOS EDUARDO, que trazia consigo alguns

dos bens subtraídos
(06 correntes, 01 pulseira e 04 anéis, todos em ouro, além do

montante de R$ 445,00 em espécie),
pulou para um lote vazio e evadiu-se em

direção a outras residências, tendo ele, naquele momento, colocado a mão na

cintura e apontado em direção aos policiais militares, no afã de simular que estava

armado, motivo pelo qual foi necessário um disparo de arma de fogo, em razão do

perigo iminente. Contudo, o denunciado CARLOS EDUARDO foi posteriormente

abordado na Rua Adelino Souza Lira, nesta urbe, e parte da
res furtiva
recuperada.

Logo depois, foi realizado um cerco policial em torno da

residência da vítima, sendo que, após a entrada no imóvel, o denunciado CLAYTON

foi localizado escondido em uma abertura feita por ele no forro da cama box, o qual

estava na posse de um porta-joias contendo as demais peças subtraídas, que foram

reconhecidas pelo ofendido
(Termo de Reconhecimento de Objeto à fl. 19-IP)
, além

de outros objetos utilizados na execução do delito.

Por conseguinte, efetuaram-se as prisões em flagrante. O

denunciado CLAYTON (fls. 22/24-IP), ao ser interrogado, confessou ter perpetrado

o furto qualificado na companhia do denunciado CARLOS EDUARDO, o qual, por

sua vez, admitiu ter conduzido CLAYTON até o local do crime em um automóvel

(fls. 36/38-IP).

Anota-se que os denunciados são contumazes violadores

da lei penal, sobretudo em crimes contra o patrimônio
(Certidões de Antecedentes

Criminais em anexo).

Pelo exposto,
CLAYTON VINICIOS ALVES DOS

SANTOS
e
CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CRUZ, vulgo “DUDU” e “CADU”,

estão incursos na figura típica descrita no
art. 155, §§ 1º e 4º,
incs
. I, II e IV, do

Código Penal
, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da

denúncia

[...]
Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifi
ca-se que a
materialidade do

furto narrado na exordial acusatória
ficou comprovada
nestes autos,
tanto que não foi
impugnada
neste
recurso,
no qual

os apelantes, no mérito, se limitaram a pleitear
o reconhecimento da
modalidade tentada

do crime de furt
o
e a reforma da dosimetria penal
.

Contudo
, é imperativo destacar que, apesar de ter sido possível a apreensão e a restituição à vítima do
s
objeto
s
subtraído
s
,
houve a inversão da posse do
s
be
ns
, tanto que
foram

devolvido
s ao dono
após a prática do crime
, quando Carlos Eduardo
fo
i
detido
pelos policiais militares Raphael Ferreira de Jesus e Lucas Coronheiro Brandão
;
enquanto Clayton foi encontrado escondido debaixo de uma cama na residência violada
e estava na posse de algumas joias da vítima e outros objetos
,
razão pela qual não há como se falar em ausência de consumação do crime em apuração
, previsto no
art. 155,
§
§ 1º

e
4º, I, II e IV
, do Código Penal
.

Para melhor compreensão da matéria deduzida neste tópico recursal, é de bom alvitre que se reproduza este
fragmento
dos depoimentos dos policiais militares acima nominados:

[...]
o suspeito ainda assim continuou com a fuga pulando o muro de

outras duas residências sendo que somente na Rua Adelino Sousa Lira

obtiveram êxito em realizar a detenção do suspeito CARLOS EDUARDO

(DUDU) que estava com duas camisetas, sendo encontrado com este os

seguintes objetos: uma chave de veículo que posteriormente foi

identificado nas proximidades do ocorrido; R$ 602,00 em moeda corrente,

6 correntes de cor dourada, 1 pulseira dourada, 4 anéis dourados. [...]

QUE, o suspeito CLAYTON
e
scondeu-se em uma abertura feita pelo

mesmo embaixo da cama, no forro do móvel box e com ele foi encontrado:

um porta-joias contendo as demais joias, uma chave de fenda, um celular

LG
[...]

(
Raphael Ferreira de Jesus e Lucas Coronheiro Brandão -
p.
10 e
12
-

ID
86616027
)

Destacamos

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo ofendido Eduardo Carneiro, nas duas oportunidades em que foi ouvido durante a instrução criminal, quando
disse
que
ao chegar em sua residência
na data dos fatos
, observou que

a casa
se encontrava revirada
; e que
tinha
m
sido subtraíd
o
s do

imóvel:

duas correntes de ouro femininas; quatro

pulseiras femininas de ouro; três relógios femininos; cinco anéis de

ouro; e R$ 600,00 (seiscentos reais) em
dinheiro
,
além de
diversos outros objetos
e roupas
de sua propriedade

(
gravação da audiência de instrução de
julgamento juntada
no
ID
86616062 e seguintes
)
.

Destarte, ao contrário do que foi sustentado pelo
s
apelante
s
,
infere-se
do
s
depoimento
s dos
policiais
militares
e

do

ofendido
que
os
be
ns

sa
íram
da esfera de vigilância

deste
,
devendo, pois, ser
reconhec
ido
que houve a inversão da posse da
s
coisa
s
furtada
s
e, por consequência,
demonstrada
a
consumação do
delito
.

Demais disso, a tese sustentada pelo
s
apelante
s
também não
se
sustenta, porque o art. 155 do Código Penal traz como verbo-núcleo do crime de furto a ação subtrair e constitui ilação lógica que o Direito Penal adotou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
,
de que
o delito de furto
ou
roubo
consuma-se
quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica.

Em
relação ao assunto,
esta Corte de Justiça tem adotado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
E, na hipótese de se tratar de roubo:
com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

A propósito,

a linha intelectiva consignada no parágrafo

anterior está de acordo com o entendimento submetido à sistemática do antigo art. 543-C do Código de Processo Civil – atualmente previsto no art. 1.036 do novo
Codex
–, reafirmado nos Recursos Especiais n. 1524450/RJ e 1499050/RJ, afetados pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, representativos das controvérsias, consoante se inferem das respectivas ementas abaixo transcritas:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC.
DIREITO PENAL.
FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO
. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP.
ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à
vitima
retomá-lo, por ato seu ou de
terceiro
, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos:
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de
furto consumado.
(STJ -
REsp
1524450/RJ, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015,
DJe
29/10/2015)
Destacamos

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE
. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
.
Jurisprudência do STF (evolução). 3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença.
(STJ -
REsp
1499050/RJ, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015,
DJe
09/11/2015)
Destacamos

Para encerrar a questão, deve ser adotado, por analogia, para o caso de delito de
furto,
o mesmo posicionamento que o Superior Tribunal de Justiça adotou para a infração penal de
roubo
na Súmula n. 582, na qual ficou assentado que:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Logo
,
deve ser reconhecido
que o pleito de desclassificação deduzido pelo
s
apelante
s
não merece provimento, devendo,
destarte,
ser mantida
a
condenaç
ão de ambos
pela conduta
descrita no art. 155,
§
§ 1º e
4º, I, II e IV,
do Código Penal, na sua forma consumada.

De outra prisma, no que diz r
espeito à
redução da
s
pena
s basilares
, constata-se
que o magistrado

as

estabeleceu
em
4
(
quatro
) anos, ou seja, em2(dois) anos acima do mínimo legal, sob os seguintes fundamentos:

[...]

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL)
.

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis. No caso dos autos o
rompimento de obstáculo será utilizado para qualificar o crime
, e as outras
duas qualificadoras (escalada
e concurso)
são utilizadas como circunstâncias judiciais, juntamente com os maus antecedentes, de forma que fixo a pena em 04 anos de reclusão.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes)
.

Presente a agravante da reincidência (em relação aos dois réus), sendo que a confissão foi parcial e não foi utilizada pelo juízo para fundamentar a decisão, de forma que nos termos da súmula 545 do STJ os réus não fazem jus à atenuante, de forma que agravo a pena em 01 ano de reclusão, passando a pena de ambos os réus a ser de 05 anos de reclusão.

Causas de aumento ou diminuição de pena
.

Presente a causa de aumento referente ao repouso noturno, de forma que a pena ao final totaliza
6 anos e 8 meses
.

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em
10

dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

Regime Inicial
.

O regime inicial de cumprimento de pena será o
fechado, afinal ambos são reincidentes
.

Considerando que os réus responderam o processo presos e possuem diversos registros policiais, inclusive executivos de pena,
mantenho a prisão preventiva

com a finalidade de acautelar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa. [...].
(Trecho da sentença acostada no ID 86616063 – p. 2/3).
Destaques no original

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Da leitura da parte do édito condenatório acima reproduzido, denota-se que
o
seu prolator
agiu com acerto ao
utiliz
ar
o
rompimento de obstáculo
para
qualificar o crime
de furto
,
bem como
as
causas de qualificação do delito relativas à
escalada e
ao
concurso
de pessoas para negativar as circunst
âncias do crime
,
isso sem
contar a

valoração pejorativa atribuída aos antecedentes criminais dos apelantes.

Todavia, em relação
a
Clayton

Vinicios

é imperativo

ressaltar
que
o
juízo

de primeiro grau
se equivocou ao
negativar seus antecedentes criminais, porquanto, embora
ele
não seja primário,
depreende-se destes autos e da pesquisa realizada no
s
istema
eletrônico de execução unificado -
SEEU, que
s
ó
tinha
uma condenação criminal
, prolatada nos autos da Ação Penal n. 0015536-32.2018.8.11.0004 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, pela prática do crime de roubo circunstanciado ocorrido em 31 de outubro de 2018, cujo édito
transit
ou
em julgado
para acusação em
22 de abril de 2019
,
e
no dia

9 de março de 2000
para defesa
[
Processo E
xecutivo de
P
ena n.
2000041-74.2019.8.11.0004]
,

sendo certo que,
exatamente por conta disso, deve ser sopesada somente na segunda etapa dosimétrica
como agravante
da pena
.

Já

no
que
alude
a
Carlos Eduardo,
deve ser mantida a valoração negativa de seus antecedentes criminais na primeira etapa de fixação da pena basilar,
tendo em vista
a existência de
duas
condenaç
ões
transitada
s
em julgado contra sua pessoa p
or fatos anteriores ao caso
em debate nestes autos
[
Processo E
xecutivo de
P
ena n. 0000348-38.2014.8.11.0004
– Aç
ões
Pena
is
n. 0008707-35.2018.8.11.0004 e
0006424-15.2013.8.11.0004
, ambas
por crime de roubo e
tramitadas na Comarca de Barra do Garças
, motivo pelo qual
agiu acertadamente o
sentenciante
ao utilizar a primeira para elevar a sanção inicial e a outra na etapa intermediária como circunstância agravante.

D
eve ser destacado
também
que
,

não obstante a presença
de duas circunstância s judicia is desfavoráve is

para
justifi
car a fixação da sanção basilar de Carlos Eduardo e uma em relação
a
Clayton
Vinicios
,
tem-se que, na espécie,
dois
anos de reclusão
acima do mínimo
aplicado ao
s

dois
são desproporcionais e, por isso, desatendem a finalidade maior da Justiça, sob o enfoque da reprovação do ato e prevenção do crime.

A
liás, a
cerca da matéria, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ART. 157, § 3.º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. VALORADA ANOTAÇÃO CRIMINAL DE CONDENAÇÃO COM PENA EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRAZO DEPURADOR DO ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DIREITO AO ESQUECIMENTO. CONDENAÇÃO NÃO MUITO ANTIGA.
FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PARÂMETRO PRUDENCIAL DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL PARA CADA VETOR
DESFAVORECIDO OBEDECIDO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- No tocante à dosimetria da pena, sabe-se que a sua revisão, na via do habeas corpus, é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
DJe
12/3/2015).

-
O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

- A fração de exasperação da pena-base, no caso, respeitou o quantum de incremento punitivo prudencialmente recomendado para cada vetor desfavorecido (fl. 45).

- É assente nesta Corte Superior que é possível o aumento da pena-base em decorrência de condenações anteriores extintas ou cumpridas há mais de 5 (cinco) anos, pois, embora não caracterizem a reincidência, tais condenações podem ser utilizadas para fins de maus antecedentes.

- Ademais, o princípio da proporcionalidade, no caso concreto, não exigia a relativização da anotação criminal em questão, cuja pena havia sido extinta há menos de uma década, quando foi valorada no cálculo dosimétrico do agravante.

- Assim como o período depurador dos efeitos da reincidência é computado da data do cumprimento ou extinção da pena aplicada na ação penal anterior, também o lapso computado para a desconsideração de uma dada anotação criminal como mau antecedente deve levar em conta o mesmo termo a quo.

- Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 684.683/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
20/08/2021)
.
Destacamos

Destarte
, atento aos limites da razoabilidade e proporcionalidade, e
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, é mister

registrar
que a
s
sanç
ões
privativa
s
de liberdade
impostas aos apelantes

deve
m
ser readequadas, o que será feito oportunamente neste voto.

Os
apelante
s
almeja
m
, outrossim,
a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea
,

excluindo-se

da análise destes autos
,
verifica-se que deve ser mantida a exasperação imposta pelo juízo de primeira instância.

Isso, porque
não se pode olvidar quea Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EREsp
1154752/RS, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior,
pacificou o entendimento
naquela corte

nos seguintes termos:
“
é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal
”, razão pela qual, doravante, se faz necessária
o exame
da possibilidade de se operar a referida compensação.

Como se sabe
, a colaboração do acusado, sem dúvida alguma, facilita a vida de todos,
eis que
torna previsível a condenação, dispensando a necessidade de se produzir maiores provas, simplificando a fundamentação da sentença
,
eliminando recursos
e
atacando o mérito da condenação.
Entretanto
,

não obstante

o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acima reproduzido,
a
possibilidade de compensação entre a circunstância agravante da reincidência (que já foi considerada pelo legislador como preponderante) e a atenuante da confissão, que, em tese, estaria relacionada à personalidade do agente,
deve ser analisada caso a caso
.

N
esse
desiderato,

depreende-se

que a
confiss
ão
parcia
l
dos apelantes n
ão
foi

utilizada
pelo magistrado para fundamentar a condenação

de ambos
,
diante do conjunto probatório robusto acerca da consumação do crime de furto, composto pelos depoimentos coerentes dos policiais militares que
fizeram
a prisão em flagrante e também nas palavras seguras da vítima, em detrimento da
s
alegaç
ões
de

Clayton
Vinicios
e Carlos Eduardo que sustentaram a tese da tentativa de furto, buscando a redução máxima da pena
de cada um
.

Como é de trivial sabença, a confissão só pode ser elevada à condição de atenuante quando for completa, ou seja, se o agente admitir o crime imputado na denúncia e pelo qual foi condenado, em sua completude, o que não se verifica no vertente caso, na medida
em que os relatos dos apelantes não ensejam o reconhecimento da referida atenuante e, por conseguinte, não há que se falar em compensação com a agravante da reincidência,
porque
houve apenas a
assunção tangencial da culpa
por parte
de ambos
.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando
a
matéria,
deixou
assenta
do
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
CONFISSÃO PARCIAL NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO
. MINORANTE DO § 4º NÃO APLICADA EM RAZÃO
DA REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas está fundamentada nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais afirmaram que ele foi encontrado, em ponto de tráfico, na posse de uma sacola contendo inúmeras porções de drogas. Para se acolher a tese da defesa de que o agravante exercia apenas a função de "olheiro", é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus.
2. Dispõe o enunciado n. 545 da Súmula desta Corte que, "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".
Na hipótese, a versão apresentada pelo ora paciente não foi utilizada para a formação da convicção do julgador, não incidindo, assim, a referida circunstância atenuante. Precedente
.
3. A não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não configura bis in idem.Precedentes.4. Agravo regimental desprovido
.
(STJ -
AgRg
no HC 558.867/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021).
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO NA FORMAÇÃO DA CULPA
. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES. NÃO UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS AMPLAMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICÁVEL. INOCORRÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório.

2.
Nos moldes da Súmula 545/STJ, no que se refere à segunda fase do critério trifásico, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação. Em concreto, verifica-se que as instâncias ordinárias não utilizaram da confissão para concluir pela culpa do paciente, o que afasta a incidência da referida Súmula.

[...]

(STJ,
AgRg
no HC 609.131/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021)
.
Destacamos

Por
fim
,
é imperativo que se recon
heça que,
diante da contundente prova produzida pela acusação, consubstanciada nos relatos testemunhais e da vítima, não foi possível negar a
s
conduta
s
imputada
s

ao
s
apelante
s
, até porque
o
sentenciante se valeu de outros elementos para amparar sua convicção,

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a r
edimensionar a sanção imposta aos apelantes

pela prática do delito previsto no
art. 155,
§§ 1º e 4º, I, II e IV,
do Código Penal
,
desta
forma:

Pena de

Clayton
Vinicios
Alves dos Santos

Na primeira fase,
levando em conta
uma circunstância judicial aferida de forma desfavorável
ao apelante
–
escalada e o concurso de pessoas para negativar as circunstâncias do crime
–
;
bem como a necessidade de utilização da única condenação criminal transitada em julgado como agravante,
fixo a pena inicial de 2 (dois) anos
e 4
(
quatro
) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstância
atenuante
a ser considerada; contudo, está presente a
agravante da reincidência
, motivo pelo qual
majoro
a pena em 1/6(um sexto)
, ficando a pena em formação em

2
(dois) anos,

8
(
oito)
m
e
s
es e 20 (vinte) dias
de reclusão
.

Na última
fase
,
não
existe causa
de diminuição
;
porém presente a majorante

d
o repouso noturno
previsto no § 1º do art. 155 do Código Penal
,
imponho a
sanção de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 17
(dezessete)
dias de reclusão,
que torno definitiva
.

No que alude à pena de multa,
depreende-se que o juízo de primeira instância não
utilizou o critério trifásico na sua imposição,
eis que somente
mencionou a condição econ
ômica do apelante para
fixá-la
10 (dez) dias-multa
, estabelecendo o
valor unitário do d
ia-multa
na fração de 1/3
0 (um
trinta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
daí por que
deve ser mantido em seu benefício
esse quantitativo
, haja vista que o recurso é exclusivo da defesa.

No
que concerne ao regime de cumprimento
de pena,
embora Clayton
Vinicios
seja reincidente, a sua sanção não ultrapassou 4 anos de reclusão
;

e a
maioria das circunstâncias judiciais
foi
aferida

favoravelmente
,
razão pela qual

abrando para o
inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º,
b
,
e § 3º,
c/c o art. 59,
do Código Penal
, em sintonia com
a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça
.

Pena de

Carlos Eduardo Moreira da Cruz

Na primeira fase, diante de duas
circunstância
s
judicia
is
aferida
s
de forma desfavorável

ao apelante
–
escalada e o concurso de pessoas para negativar as circunstâncias do crime
–
;
e

os seus
antecedentes criminais,
fixo a pena inicial de 2 (dois) anos
e
8
(
oit
o
) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não há circunstância
atenuante
a ser considerada; contudo, está presente a
agravante da reincidência
, motivo pelo qual
majoro
a pena em 1/6(um sexto)
, encontrando
a pena em formação
de
3
(
três
) anos,

1
(
um
)
m
ê
s e
1
0 (
dez
) dias
de reclusão
.

Na última etapa,
inexiste
causa de diminuição, porém presente a majorante

d
o repouso noturno
previsto no § 1º do art. 155 do Código Penal, imponho a sanç
ão de 4
(
quatro
) anos,
1
(
um
) m
ês
e
23 (vinte e três)
dias de reclusão,
que torno definitiva
.

No que alude à pena de multa,
da mesma forma,
depreende-se que o juízo de primeira instância não
utilizou o critério trifásico na sua imposição,
eis que
mencionou a condição econ
ômica do apelante para
fix
á
-la

em
10 (dez) dias-multa
, estabelecendo o
valor unitário do d
ia-multa
na
fração de 1/3
0 (um
trinta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, motivo pelo qual deve ser mantido em seu benefício
esse quantitativo
, haja vista que o recurso é exclusivo da defesa.

N
o que
tange
ao regime de cumprimento
de pena, deixo de abrandá-lo, eis que
a
sanção
de Carlos Eduardo
ultrapassou 4 anos de reclusão
e
ele
é
multireincidente
em crimes contra o patrimônio,
nos termos do art. 33, § 2º,
a

[a contrário sensu],
b
,

§ 3
º,
do Código Penal
.

Em relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉ REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL
POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que
o deferimento do regime semiaberto se dá desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, b, e § 3º, c/c o art. 59 do CP
, quais sejam,
a ausência de reincidência
, a condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito)
e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
. Na presente hipótese,
a agravante é reincidente
.

II - As alterações trazidas pela Lei n. 12.736/2012 não afastaram a competência concorrente do juízo das execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1902759/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO
. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.

1. O habeas corpus cujo objeto é parcialmente idêntico ao de impetração, com objeto mais amplo e já julgado por esta Corte Superior de Justiça, caracteriza indevida reiteração de pedido e, portanto, autoriza o indeferimento liminar do writ.

2.
É cabível a fixação de regime inicial fechado ao réu reincidente condenado a pena de reclusão superior a 4 anos e inferior a 8 anos
.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no HC 618.013/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020,
DJe
28/10/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – DENÚNCIA ANÔNIMA E MONITORAMENTO ANTERIOR A BUSCA DOMICILIAR – LEGITIMIDADE DAS BUSCAS REALIZADAS – PROVAS SUFICIENTES DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) ALTERAÇÃO PARA REGIME MAIS BRANDO – SÚM. 269 STJ – INVIABILIDADE – PENA FINAL SUPERIOR A QUATRO ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante por posse de droga (112 gramas de maconha) e balança de precisão em poder dos acusados, ligado ao fato de haver informações anteriores que comprovou a prática do comércio ilícito, são elementares suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio.

2.
Inviável a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais brando quando se tratar de réu reincidente e a reprimenda privativa de liberdade for superior a quatro anos, não incidindo o
comando Sumular
269 do STJ.

(TJMT, N.U 0018931-15.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020,
Publicado
no DJE 18/05/2020).

Posto isso, em
parte

com o
parecer ministerial,
dou
parcial
provimento
ao recurso de
Clayton
Vinicios
Alves dos Santos
e

Carlos Eduardo Moreira da Cruz
, para
readequar a
s

sanções basilares, impondo ao primeiro a
pena
de
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
,
em regime inicial
semiaberto
,

e

1
0
(
dez
) dias-multa
;
e ao segundo,
a sanç
ão de

4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três)
dias de reclusão, em regime inicial
fechado
;
mantendo inaltera
dos os demais termos do
decisum

condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021